Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-14.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600318-14.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600318-
14.2024.6.16.0009 (DRAP- 0600317-29.2024.6.16.0009), que julgou improcedente a impugnação
apresentada e deferiu o pedido de registro de candidatura de Edson Darlei Basso, para concorrer
ao cargo de Prefeito, sob o número 40, com a seguinte opção de nome: Edson Basso. (Impugnação
pela Coligação Campo Largo Merece Mais ao registro de candidatura coletivo, de Edson Darlei
Basso, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 40, pelo Partido 40 - PSB, no Município
de Campo Largo. No caso em questão, alega, em síntese, a incidência de duas causas de
inelegibilidade pelo impugnado. A primeira contida no artigo 1º, inciso I, alínea I, da LC 64/90, em
razão da condenação por ato de improbidade administrativa nos autos n.º 0001960-
33.2016.8.16.0026. A segunda contida no artigo 1º, inciso I, alínea g, da LC 64/90, em razão da
desaprovação das contas de transferência voluntária do município de Campo Largo pelo Tribunal
de Contas do Estado do Paraná. Conforme se verifica no presente feito a condenação por ato de
improbidade administrativa sofrida pelo impugnado não importou em lesão ao patrimônio ou
enriquecimento ilícito que são condições necessárias para a incidência da inelegibilidade prevista
no artigo 1º, inciso I, alínea I, da LC 64/90, estando decorrido o prazo estabelecido para suspensão
dos seus direitos políticos.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
EDSON DARLEI BASSO (RECORRIDO)
CAROLINE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCOS PUPPI RACHINSKI (ADVOGADO)
NELSON SCHIAVON RACHINSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093475
01/10/2024
16:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.652

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600318-14.2024.6.16.0009 –
Campo Largo – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO -
PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: EDSON DARLEI BASSO
ADVOGADO: CAROLINE DE OLIVEIRA - OAB/PR79172
ADVOGADO: MARCOS PUPPI RACHINSKI - OAB/PR22984
ADVOGADO: NELSON SCHIAVON RACHINSKI - OAB/PR5809
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO
2024. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, "G" E "L", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONDENAÇÃO POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DE CONTAS.
C O M P E T Ê N C I A D A C Â M A R A M U N I C I P A L .
INAPLICABILIDADE DA INELEGIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pela contra a sentença que julgou
improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura (AIRC) e deferiu o registro de candidatura do
recorrente, afastando a incidência das causas de inelegibilidade
previstas no art. 1º, I, “g” e “l”, da Lei Complementar nº 64/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o
candidato está inelegível nos termos do art. 1º, I, "g", da Lei
Complementar nº 64/90, em razão da rejeição de contas pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná; e (ii) verificar a
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l", da LC nº
Num. 44093475 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

64/90, em razão de condenação por improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90,
exige, cumulativamente, a rejeição das contas por
irregularidade insanável, com dolo de improbidade, por decisão
irrecorrível do órgão competente.

4. No caso dos prefeitos, a competência para a análise das
contas de gestão e de governo é da Câmara Municipal,
conforme decidido pelo STF no Tema 835. Não havendo
decisão da Câmara Municipal, não se configura a
inelegibilidade.

5. No que se refere à inelegibilidade do art. 1º, I, "l", da LC nº
64/90, a condenação por improbidade administrativa deve
envolver lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.

6. No caso, a condenação baseou-se em violação de princípios
administrativos (art. 11 da Lei nº 8.429/92), sem lesão ao erário
ou enriquecimento ilícito, afastando a inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"g", da LC nº 64/90 não se aplica quando as contas de gestão
de prefeitos não são submetidas à Câmara Municipal, que
detém competência exclusiva para o julgamento. 2. A
inelegibilidade do art. 1º, I, "l", da LC nº 64/90, exige
condenação por improbidade com lesão ao erário e
enriquecimento ilícito, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90, art. 1º, I, "g" e "l";
Lei nº 8.429/92, art. 11; Constituição Federal, art. 31, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 848.826, Tema 835,
Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.08.2016; TSE, Súmula 41, TSE,
Recurso Ordinário Eleitoral nº 060053406, Min. Carlos Horbach,
DJE de 17.04.2023, RO nº39881, Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJE de 05/04/2017, TRE-PR, ED em RCand nº
060101363, Desa. Flavia Da Costa Viana, Publicado em
Sessão em 29/11/2022, TRE-PR, REl nº 060003962, Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicado em
Sessão em 27/09/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/09/2024

Num. 44093475 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Campo Largo merece
mais” contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral - Campo Largo, por meio da
qual a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC ajuizada em face de Edson Darlei
Basso foi julgada improcedente, com o consequente deferimento de seu registro de candidatura
para concorrer ao cargo de prefeito do município de Campo Largo (id. 44051390).

Em suas razões (id. 44051396), a recorrente afirma que o recorrido incide na
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da Lei Complementar nº 64/90 em razão da
condenação por improbidade administrativa, com suspensão dos direitos políticos, sofrida nos
autos nº 0001960-33.2016.8.16.0026, em 30/01/2018.

Aduz que o prazo de inelegibilidade começa a incidir após o cumprimento integral
de todas as sanções cominadas no édito condenatório em razão da prática de ato de improbidade
administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula TSE 61 e que a sentença
recorrida contraria a lógica subjacente ao verbete.

Narra que a decisão que suspendeu os direitos políticos do recorrido transitou em
julgado em 10/03/2021 e que até a presente data não houve o pagamento da multa que lhe foi
imputada, persistindo, portanto, a suspensão de seus direitos políticos.

Reforça seu argumento dizendo que o recorrido, reconhecendo o fato de estar
inelegível em razão da referida condenação, buscou suspender os efeitos da condenação, sem,
no entanto, obter êxito.

Defende a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei
Complementar nº 64/90, ao argumento que a desaprovação da Prestação de Contas de
Transferência Voluntária do Município de Campo Largo para a Agência de Desenvolvimento
Educacional e Social Brasileira - Adesobras, mediante Termos de Parceria nº 001/2007 e
002/2007, relativa aos exercícios financeiros de 2008 e 2009, reúne todos os requisitos previstos
no dispositivo legal, tanto que teve seu nome lançado na lista dos inelegíveis emitida pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Argumenta que o órgão competente para o julgamento das contas de gestão de
Num. 44093475 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

prefeitos é exclusivamente do Tribunal de Contas, nos termos da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral.

Assevera que tanto a condenação por improbidade administrativa quanto a
desaprovação de contas são anteriores à edição da nova Lei de Improbidade Administrativa,
aplicando-se em relação a elas os termos da Lei nº 8.429/92, conforme o Tema 1.199 do STF e
que as contas foram desaprovadas em razão de claras evidências de fraude em procedimentos
licitatórios, sendo inafastável a conclusão de tratar-se de ato de improbidade administrativa, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando-se
procedente a AIRC.

Em contrarrazões (id. 44051401), o recorrido argui, preliminarmente, que o
Ministério Público Eleitoral não apresentou impugnação ao registro, o que implica na
impossibilidade de que a manifestação pelo indeferimento do registro de candidatura seja
considerada, pois operada a preclusão consumativa.

Ainda em preliminar, afirma que a pretensão veiculada no presente recurso inova
os pedidos deduzidos na Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, razão pela qual o seu
provimento ensejaria a prolação de decisão extra ou ultra petita.

No mérito, em relação à desaprovação de contas pelo Tribunal de Contas do
Estado, sustenta, em síntese, que:

a) à época dos fatos os termos de parcerias firmados eram recomendados pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná e fundamentados no artigo 10, § 2º,
inciso V, da Lei nº. 9.790/99 e no artigo 12, inciso II, do Decreto nº 3.100/99;

b) conforme se extrai da interpretação conjunta dos temas 157, 835 e 1304 STF,
cabe à Câmara Municipal o julgamento definitivo das contas do chefe do Poder
Executivo, conforme disposto no artigo 31, § 2º, da Constituição Federal, não
incidindo na espécie a inelegibilidade, pois a decisão utilizada como subsídio da
tese de incidência do art. 1º, I, “g”, da LC 64/90 foi proferida pelo Tribunal de
Contas do Estado; e

c) as suas contas, referentes aos exercícios de 2008 e 2009, foram aprovadas
pela Câmara Municipal de Campo Largo por meio dos DECRETOS
LEGISLATIVOS nº. 02/10 e nº07/19, o que afasta qualquer possibilidade de
Num. 44093475 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

incidência da inelegibilidade prevista na alínea “g”, do inciso I, do artigo 1°, da Lei
Complementar nº 64/90.

Defende que também não se aplica a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da
Lei Complementar nº 64/90, pois a condenação por improbidade administrativa havida na ACP nº.
0001960-33.2016.8.16.0026 se deu em razão da violação aos princípios da administração pública
e com fundamento no art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92.

Quanto ao tema, argumenta, em linhas gerais, que:

a) a condenação reconheceu o dolo genérico na violação de princípios, destacou
não houve comprovação de lesão ao erário e expressamente afastou a
ocorrência enriquecimento ilícito, o que não pode ser revolvido pela Justiça
Eleitoral, a teor do disposto na Súmula TSE 41;

b) a condenação baseou-se em dolo genérico, o que não é suficiente para a
configuração da improbidade administrativa, a teor das alterações promovidas
pela Lei nº 14.230/2021, aplicáveis retroativamente, nos termos definidos no
Tema 1199 - STF;

c) foram impostas apenas as penas de multa civil e suspensão dos direitos
políticos por três anos, prazo que já se encerrou, não subsistindo qualquer
impedimento para sua candidatura;

d) às multas civis é aplicado regime jurídico distinto das multas criminais e o seu
inadimplemento não pode ser considerada como causa de inelegibilidade, de
modo que “a tentativa da recorrente de utilizar o inadimplemento da multa civil
como fundamento para a aplicação da inelegibilidade é juridicamente
insustentável”; e

e) na remota possibilidade de considerar a aplicabilidade da sanção de
inelegibilidade, deve-se observar o princípio da compensação das sanções,
conforme o disposto no § 5º, do artigo 21, da Lei nº. 8.429/1992.

Ao final da exaustiva exposição, deduz vários requerimentos, todos objetivando o
desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, considerando que não há notícia
Num. 44093475 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

de que o acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná tenha sido submetido à apreciação
da Câmara Municipal de Campo Largo, competente para apreciação das contas de gestão do
prefeito, conforme decidido pelo STF no Tema 835 (id. 44071412).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Não há nos autos certidão acerca da data da conclusão dos autos para sentença,
podendo presumir-se que se deu em 11/09/2024, um dia após a apresentação da manifestação
do Ministério Público Eleitoral (id. 44051388).

A sentença recorrida foi proferida em 13/09/2024 e publicada em mural na
mesma data (id. 44051393).

O recurso foi apresentado em 16/09/2024 (id. 44051396), sendo tempestivo, tanto
considerando-se os termos do art. 8º da LC nº 64/90 e art. 58, § 3º da Resolução do TSE nº
23.609/2019, quanto, em razão da ausência de informação acerca da data da conclusão,
considerando-se a data da publicação da sentença.

Assim, preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminares

Antes de se adentrar ao mérito, cumpre analisar as preliminares arguidas em
contrarrazões, as quais não merecem trânsito.

Em relação à pretensão de desconsideração da manifestação apresentada pelo
Ministério Público Eleitoral em primeiro grau, não há se falar em preclusão consumativa.

O Ministério Público Eleitoral é um dos legitimados para o ajuizamento de Ação
de Impugnação ao Registro de Candidatura, contudo, o fato do parquet não ter manejado a
impugnação não afasta a sua atuação como custus legis. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REGISTRO DE
CANDIDATURA. REGISTRO INDEFERIDO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE
COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Num. 44093475 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

ELEITORAL NA QUALIDADE DE CUSTOS LEGIS. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO DE EVENTUAIS ÓBICES AO REGISTRO DE CANDIDATURA PELO
JUIZ ELEITORAL. SÚMULA TSE Nº 45. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE TRATADAS
NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas estritas hipóteses previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera rediscussão
das questões de mérito já julgadas.

2. A inexistência de impugnação ao registro de candidatura não inibe a atuação
do Ministério Público Eleitoral que, como custos legis, deve zelar pela juntada da
documentação necessária à análise do registro e, ante a existência de
informação acerca de situação jurídica que implique na incidência de causa de
inelegibilidade, pode opinar pelo indeferimento do registro de candidatura, sem
que isso implique na apresentação de impugnação intempestiva.

3. Nos termos do entendimento já pacificado na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (Súmula TSE nº 45), cabe ao juiz conhecer de ofício eventuais
óbices ao deferimento do registro de candidatura.

4. Não é contraditório e nem obscuro o acórdão que aprecia de forma clara e
fundamentada a alegação da parte, ainda que a conclusão lhe seja desfavorável.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(ED em RCand nº 060101363, Desa. Flavia Da Costa Viana, Publicado em
Sessão em 29/11/2022)

Já no que se refere à alegação de que o recurso teria inovado a lide, veiculando
pretensão diversa daquela apresentada na Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, não
está delineado nas extensas contrarrazões em que consistiria a inovação.

De todo modo, verifica-se que as razões recursais se limitam a rebater os
fundamentos da sentença e repisar os argumentos já lançados na impugnação, não se
vislumbrando inovação indevida.

Rejeito, pois, as preliminares arguidas.

Mérito

A Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura apresentada pela recorrente
estava fundamentada em dois fatos: a) a condenação por ato de improbidade administrativa
sofrida pelo recorrido na Ação Civil Pública nº 0001960-33.2016.8.16.0026; e b) o acórdão nº
1815/2016, proferido pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado na Prestação de Contas
de Transferência Voluntária celebrada entre o Município de Campo Largo e a Agência de
Num. 44093475 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira - Adesobras.

A recorrente alega que as referidas decisões são capazes de atrair a incidência
das inelegibilidades previstas no art. 1º, I, “l” e “g”, da Lei Complementar nº 64/90, o que impediria
o deferimento do registro de candidatura do recorrido na eleição de 2024.

A magistrada de origem, no entanto, considerou que não restaram preenchidos
os requisitos legalmente previstos para a incidência das inelegibilidades, considerando que as
contas desaprovadas não foram apreciadas pela Câmara Municipal, órgão competente para a
apreciação tanto das contas de governo quanto das contas de gestão dos prefeitos, e que a
condenação na ACP nº 0001960-33.2016.8.16.0026 decorreu da prática de ato de improbidade
administrativa que não importou em lesão ao patrimônio ou enriquecimento ilícito.

Havendo insurgência da recorrente quanto aos dois fundamentos, passo a
apreciá-los, separadamente.

Da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90

A inelegibilidade em razão da rejeição de contas está prevista no art. 1º, I, alínea
‘g’ , da Lei Complementar nº 64/90, nos seguintes termos:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo
se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da
decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a
todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem
agido nessa condição;

(...)

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo
não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares
sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de
multa.

Num. 44093475 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

Do referido dispositivo extrai-se que para a caracterização da inelegibilidade em
comento devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) rejeição das contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja
irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) irregularidade insanável; (iv) reconhecimento da prática
de conduta que configure ato de improbidade administrativa, (v) demonstração de que a prática
da conduta se deu de forma dolosa; (vi) imputação de débito; e (vii) não exaurimento do prazo de
oito anos contados da publicação da decisão.

Preenchidos todos esses requisitos, não incidirá a inelegibilidade nos casos em
que houver prolatada pelo Poder Judiciário que suspenda os efeitos da decisão ou a anule.

No presente caso, a decisão que fundamenta a alegação de inelegibilidade foi
proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao analisar a Prestação de Contas de
Transferência Voluntária relativa aos Termos de Parceria nº 001/2007 e 002/2007, firmados entre
o Município de Campo Largo e a Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira -
Adesobras.

O Tribunal de Contas julgou irregular a referida prestação de contas e determinou
a restituição de parte dos recursos repassados à Adesobras, nos seguintes termos:

3 Face ao exposto, VOTO no sentido de que esta Corte:

3.1. julgue irregular a Prestação de Contas de Transferência Voluntária do
Município de Campo Largo para a Agência de Desenvolvimento Educacional e
Social Brasileira - Adesobras, mediante Termos de Parceria nº 001/2007 e
002/2007, relativa aos exercícios financeiros de 2008 e 2009, de
responsabilidade do Sr. Robert Bedros Fernezlian e do Sr. Edson Darlei Basso,
com fulcro no art. 16, III, “a”, “b”, “d”, e “e”, §§ 1º e 2º, e art. 18, da Lei
Complementar Estadual nº 113/2005, art. 248, I, II, III, IV e V, §§ 2º, 3º e 6º, do
Regimento Interno, e Uniformização de Jurisprudência nº 03 desta Corte, tendo
em vista os seguintes fatos: ausência de documentos e esclarecimentos
indispensáveis para aferir a correta utilização dos recursos públicos transferidos;
não atendimento das exigências da Lei nº 9.790/99, do Decreto nº 3.100/99, e da
Resolução nº 03/2006 do TCE/PR; ausência de comprovação de saldo relativo à
parceria nº 002/2007, ausência de comprovação das provisões de férias e
décimo terceiro, ausência de comprovação de despesas com consultoria;
cobrança de taxa administrativa sem motivação, detalhamento e comprovação
das despesas; e terceirização irregular de serviços públicos, em burla à
obrigatoriedade do concurso público;

3.2. determine o recolhimento parcial dos recursos repassados à Agência de
Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira - Adesobras, no valor de R$
Num. 44093475 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

3.135.575,25 (três milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e
cinco reais e vinte e cinco centavos), com as atualizações e acréscimos devidos,
a serem calculados pela Diretoria de Execuções, nos termos do art. 420, § 1º, do
Regimento Interno, solidariamente, pela Agência de Desenvolvimento
Educacional e Social Brasileira – Adesobras, pelo Sr. Robert Bedros Fernezlian e
pelo Sr. Edson Darlei Basso, em razão da ausência de comprovação da correta
utilização de parte dos recursos públicos transferidos e da cobrança de taxa
administrativa sem motivação, detalhamento e comprovação das despesas;

Ao recorrido, na qualidade de ordenador de despesas, foram aplicadas as
seguintes multas:

a) art. 89, I e II, c/c, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, arbitrada em
30%, em virtude da caracterização de dano ao erário no valor de R$
3.135.575,25;

b) art. 87, V, “a”, da Lei Complementar nº 113/2005, em face da terceirização
irregular de serviços públicos por intermédio de OSCIP, sem a observância da
obrigatoriedade do concurso público, em contrariedade ao art. 37, II, da
Constituição Federal;

Foi determinada, ainda, a inclusão do nome do recorrido “no cadastro de
inidoneidade perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, com a
consequente inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, bem
como para contratar com a administração pública, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do
art. 97 da Lei Complementar nº 113/2005”.

A referida decisão (id. 44051363), datada de 03/05/2016, foi objeto de Recurso de
Revista, ao qual o TCE negou provimento em 11/05/2017 (id. 44051365). Opostos Embargos de
Declaração, foram rejeitados em 03/08/2017 (id. 44051364).

Em 2018 o recorrido apresentou Pedido de Rescisão, julgado improcedente, por
decisão proferida em 13/04/2023, consignado voto divergente do Conselheiro Maurício Requião
de Mello e Silva, que julgava parcialmente procedente para o fim de afastar a determinação de
devolução de valores originariamente imposta (id. 44051366).

Nesse cenário, tem-se por preenchido o primeiro dos requisitos cumulativos para
a incidência da inelegibilidade, pois as contas desaprovadas são relativas aos Termos de
Num. 44093475 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

Parceria nº 001/2007 e 002/2007, firmados pelo recorrido quando exercia o cargo de Prefeito de
Campo Largo, que também atuou como ordenador de despesas na execução das transferência
voluntárias.

No entanto, a alegação da recorrida, de que a desaprovação das contas gera a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90 não ultrapassa a análise do segundo
requisito previsto na norma, pois, tal como afirmado na sentença recorrida, não há decisão
proferida por órgão competente para a análise das contas.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 835, definiu que “para os fins
do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei
Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de
governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos
Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão
de 2/3 dos vereadores”.

A decisão, de 2019, convenientemente ignorada nas razões recursais, foi
contrária ao entendimento que até então prevalecia no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de
reconhecer a competência dos Tribunais de Contas para julgar contas de gestão de prefeitos.

Desde então, a jurisprudência, acolhendo o precedente vinculante, passou a
entender que a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90 só incide
nos casos em que a desaprovação de contas de responsabilidade de prefeitos somente incide
nos casos em que o parecer do Tribunal de Contas for submetido à Câmara de Vereadores, a
quem incumbe aprová-las ou desaprová-las. Confira-se:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA A
DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA "G"
DO INCISO I DO ART. 1º DA LC 64/90. CONTAS DE PREFEITO REJEITADAS
PELO TCE DE SANTA CATARINA, ÓRGÃO NÃO COMPETENTE PARA O
JULGAMENTO. DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
848.826/CE. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. REPERCUSSÃO
GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II DO CPC/2015.
INELEGIBILIDADE AFASTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO
ORDINÁRIO PARA MANTER O DEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO REGIONAL.

1. Conforme decidido pelo STF em 17.8.2016, no RE 848.826/CE, sob a
Num. 44093475 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

sistemática da Repercussão Geral, para os fins do art. 1º, I, "g" da LC 64/90,
alterado pela LC 135/10, a apreciação das contas de Prefeito, tanto as de
Governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais com o
auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente
deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos Vereadores (Tema 835).

2. Nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015, publicado o acórdão paradigma
proferido em Recurso Extraordinário e Especial repetitivos, o órgão que exarou o
julgado recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado se o
acórdão recorrido contrariar a orientação do STF.

3. O acórdão proferido pelo TSE nestes autos, no sentido de indeferir o Registro
de Candidatura do pretenso candidato ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2014, por terem sido suas contas de gestão rejeitadas pelo TCE de
Santa Catarina, difere da interpretação dada à alínea "g" do inciso I do art. 1º da
LC 64/90 pelo STF, o qual assentou que a competência exclusiva para o
julgamento das contas de gestão municipal cabe à Câmara de Vereadores.

4. Recurso Ordinário desprovido para manter o deferimento do Registro de
Candidatura, nos termos do acórdão regional.

(TSE. RO nº39881, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 05/04/2017)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/90. CONTAS JULGADAS IRREGULARES PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. INELEGIBILIDADE NÃO
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

1. A questão em discussão consiste em definir se a rejeição de contas de Prefeito
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sem imputação de débito e com
aplicação de multa, configura causa de inelegibilidade nos termos do art. 1º, I,
"g", da Lei Complementar nº 64/90. Também se alegou que o recorrido teria
cometido fraude a lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegada fraude documental foi afastada, uma vez que o candidato
apresentou a certidão correta dentro do prazo legal, conforme prevê a Resolução
nº 23.609/2019 do TSE.

2. A competência para julgamento das contas de Prefeito, tanto de governo
quanto de gestão, é da Câmara Municipal, com parecer prévio do Tribunal de
Contas. No caso, não houve julgamento pela Câmara Municipal, de modo que a
decisão do Tribunal de Contas não pode atrair a inelegibilidade.

3. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral consolidaram o
entendimento de que apenas a reprovação das contas pela Câmara Municipal
pode configurar a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90, não
sendo suficiente a mera rejeição de contas pelo Tribunal de Contas.

4. Jurisprudência citada: STF, RE 848.826, Tema 835 de repercussão geral; TSE,
Num. 44093475 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

AgR no REspe nº 060015003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que deferiu o
registro de candidatura de Adelmo Luiz Klosowski.

2. Tese de julgamento: A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90
não se aplica a gestores municipais, cuja competência é exclusiva da Câmara
Municipal para o julgamento das contas de governo e gestão de Prefeitos.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, g, §4º-A.

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 36.

Jurisprudência relevante citada:

- STF, RE 848.826, Min. Roberto Barroso, julgamento em 10/08/2016.

- TSE, AgR no REspe nº 060015003, Min. Tarcísio Vieira, julgamento em
14/12/2020.

(REl nº 060003962, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicado em Sessão em 27/09/2024)

Na espécie, não há notícia de que o acórdão do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná tenha sido submetido à análise da Câmara de Vereadores de Campo Largo, tampouco
que a referida Casa Legislativa tenha desaprovado as contas de responsabilidade do recorrido,
não incidindo, pois, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90.

Da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da Lei Complementar nº 64/90

Quanto à inelegibilidade alegada na AIRC, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea “l”,
da Lei Complementar nº 64/1990:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de
improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o
Num. 44093475 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;

A presente causa de inelegibilidade considera substancialmente a vida pregressa
do pretenso candidato como gestor público e obsta a elegibilidade daquele que demonstrou
indícios de adotar uma conduta ímproba e, por isso, é considerado um mau gestor, visando à
proteção da probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato.

De acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade do art. 1º,
inciso I, alínea “l”, da LC nº 64/90 se aperfeiçoa com a necessária conjunção dos seguintes
requisitos: (i) condenação à suspensão dos direitos políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade administrativa; e (iv) ato
gerador de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito, concomitantemente (TSE,
Recurso Ordinário Eleitoral nº 060053406, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 17/04/2023).

No presente caso, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em face do
recorrido, tendo por objeto irregularidades no Termo de Parceria n.º 02/2007, celebrado entre o
Município de Campo Largo e a OSCIP Agência de Desenvolvimento Educacional e Social
Brasileira, o qual também foi objeto da desaprovação de contas analisada no item anterior.
Fundamentou sua pretensão no artigo 11, caput, inciso I, da Lei n.º 8.429/1992.

A sentença, proferida em 31/01/2018, reconheceu que houve terceirização
irregular dos serviços de saúde, o que configurou ato doloso (dolo genérico) de improbidade
administrativa, em razão da violação do princípio da legalidade.

Ao aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria das
sanções, o magistrado considerou que não restou configurada a violação aos princípios da
moralidade e da impessoalidade e que não foi deduzido pedido de ressarcimento de danos, pois
não se alegou sua ocorrência. Em razão disso considerou suficiente a determinação do
pagamento de multa civil, no valor de 5 vezes o valor de sua remuneração quando Prefeito, e a
suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos (id. 44051367).

A sentença foi confirmada em todos os seus termos por acórdão do Tribunal de
Justiça do Paraná, da lavra do Des. Taro Oyama, proferido em 08/11/2019 (id. 44051368), e
transitado em julgado em 10/03/2021, conforme se infere da certidão de id. 44051348, restando
preenchido o requisito da “decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado”.

O requisito da “condenação à suspensão dos direitos políticos” também restou
Num. 44093475 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

preenchido, pois não há dúvida de que o recorrido teve seus direitos políticos suspensos em
razão da referida decisão.

Importante consignar que a suspensão operou-se desde o trânsito em julgado
(10/03/2021), até o decurso de 3 (três) anos. Logo, ao contrário do afirmado pela recorrente, o
restabelecimento dos direitos políticos do recorrido, que foram suspensos por prazo determinado,
se deu em 10/03/2024, sendo irrelevante para essa finalidade o pagamento da multa imposta na
decisão.

Resta perquirir, portanto, acerca dos últimos dois requisitos indispensáveis para a
incidência da causa de inelegibilidade, quais sejam: (i) o ato doloso de improbidade
administrativa; (ii) gerador de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito.

Inicialmente, consigno que, segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
a análise da configuração dos requisitos necessários ao reconhecimento da inelegibilidade pode
ser realizada pela Justiça Eleitoral a partir do exame da fundamentação do decisum
condenatório, ainda que tal reconhecimento não tenha constado expressamente do dispositivo
daquele pronunciamento judicial (REspe nº 060037514, Min. Edson Fachin, DJE de 16/08/2021).

Na espécie, tanto da sentença quanto do acórdão, extrai-se que o recorrido agiu
com dolo genérico. Confira-se:

Como já abordado prefacialmente, a má-fé (dolo) deverá ser comprovada, para
inquinar o ato cometido como ímprobo, na hipótese do artigo 11, inciso I, da Lei
de Improbidade. E este dolo, conforme bem explorado pelo Ministério Público, é o
genérico, ou seja, aquele que não exige a presença de intenção específica. No
caso, a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, como
jurisprudencialmente consolidado, evidencia a presença do dolo.

(...)

No caso em tela, o Réu possuía ciência dos requisitos impostos pelo TCE/PR
para a “terceirização”, conforme documento encartado no procedimento de
Concurso de Projetos n.º 01/2007. E mesmo consciente destes requisitos
exigidos agiu com vontade na continuidade do procedimento sem observá-los,
havendo a desobediência ao princípio da legalidade.

Logo, pode-se concluir que o Réu praticou ato proibido em lei, pois conhecia a
maneira escorreita de se proceder e mesmo assim se absteve de cumprir os
requisitos previstos legalmente. (Sentença - id. 44051367)

Argumenta ainda o Apelante que o dolo (má-fé) não ficou demonstrado nos autos,
de modo que incabível a condenação por atos de improbidade administrativa se
não comprovada a vontade do agente em cometê-los.

Para o reconhecimento de ato de improbidade que atente contra os princípios da
Administração Pública é exigida a comprovação do elemento subjetivo dolo do
Num. 44093475 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

agente, ainda que genérico, nos termos do Enunciado nº 10 das Câmaras de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Paraná:

“Enunciado nº 10: Faz-se necessária a comprovação do elemento subjetivo de
conduta do agente para que se repute seu ato como de improbidade
administrativa (dolo, nos casos dos arts. 11 e 9.º e, ao menos, culpa nos casos
do art. 10 da Lei nº 8.429/1992).”

O dolo, no caso em análise, está evidenciado pois ainda que não tivesse a
intenção de burlar a lei, o agente público tinha conhecimento da conduta que
deveria tomar, infringindo-a livremente, configurando, portanto, o dolo genérico.

Descabido também o argumento de que ausentes provas de que tenha havido
dano ao erário, pois a Lei de Improbidade prevê que a violação a princípios da
Administração Pública também se configura ato ímprobo, como é situação em
que o princípio da legalidade foi violado. (Acórdão - id. 44051368).

Tais conclusões refletiram-se no dispositivo das referidas decisões, que
enquadraram a conduta do recorrido no art. 11, caput e no - agora revogado - inciso I, da Lei nº
8.429/92, que trata de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da
Administração Pública.

No que se refere ao dolo, à época dos fatos e das decisões, o entendimento
dominante era no sentido de que o dolo genérico era suficiente tanto para a configuração da
improbidade administrativa, quanto para a caracterização da inelegibilidade.

A alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir a
comprovação do dolo específico, não se aplica ao caso em apreço, pois a condenação transitou
em julgado em 10/03/2021, antes da vigência da referida lei. Inaplicável, portanto, o Tema 1199 -
STF, que definiu que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em
julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente”.

Assim, preenchido o terceiro requisito previsto no art. 1º, I, “l”, da Lei
Complementar nº 64/90.

No entanto, não se verifica que o último requisito, qual seja o dano ao erário
cumulado ao enriquecimento ilícito, tenha restado configurado.

Com efeito, a sentença é expressa ao afirmar que: “não há pedido de
ressarcimento de danos, não tendo sido alegada sua ocorrência” (id. 44051367).

Ora, se o recorrido não foi demandado em relação a eventual ressarcimento de
danos, não há como se reconhecer a sua ocorrência e, por conseguinte, a incidência da causa de
Num. 44093475 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

inelegibilidade.

Foram considerados, para fins de afastar a violação ao princípio da moralidade,
“os argumentos trazidos na defesa acerca da falta de médicos, do limite orçamentário para
realização de novos concursos e da efetiva possibilidade da prestação do serviço de saúde de
forma compartilhada”.

Disso se extrai que a terceirização dos serviços de saúde, ao contrário de
configurar dano ao erário, visou a reduzir os gastos do município com os referidos serviços.

Por fim, a sentença destaca que “quanto ao princípio da impessoalidade não há
prova nos autos de que o procedimento adotado visasse ao atendimento de interesses individuais
por meio de benefícios específicos”, do que se conclui que, de fato, não houve enriquecimento
ilícito, nem do recorrido, nem de terceiros.

Assim, tal como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “a existência de
comprovação de dano ao erário foi explicitamente afastada pelo órgão julgador, de forma que não
há espaço para rediscussão da presença do elemento subjetivo neste feito”, conforme dispõe a
Súmula TSE 41.

Em conclusão, tem-se que a hipótese dos autos em tudo se amolda ao caso
julgado por esta Corte na última sessão, realizada em 27/09/2024, que restou assim ementado:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPUGNAÇÕES COM
BASE NAS ALÍNEAS "G" E "L", DO ART. 1º, INCISO I, DA LC Nº 64/90.CONTAS
REJEITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DE APRECIAÇÃO DAS CONTAS PELA CÂMARA
MUNICIPAL. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PRÓPRIO OU DE TERCEIRO NÃO
EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DEFERIMENTO DO
REGISTRO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos Eleitorais interpostos pelas Coligações FOZ EM PRIMEIRO
LUGAR e FOZ PARA TODOS contra sentença proferida pelo Juízo da 46ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu, que deferiu o registro de candidatura de Paulo Mac
Donald Ghisi ao cargo de Prefeito, rejeitando as impugnações baseadas em
alegações de inelegibilidade.

1.2. As impugnações alegavam a existência de causas de inelegibilidade nas
alíneas "g" (contas rejeitadas) e "l" (condenação por improbidade administrativa)
do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/90, que foram afastadas pelo juízo
de primeiro grau.

1.3. A sentença foi atacada com o pedido de reforma para indeferir o registro de
candidatura, sustentando, em síntese, a aplicabilidade das referidas
inelegibilidades.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44093475 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rejeição das contas do
candidato recorrente configura a inelegibilidade prevista na alínea "g" do inciso I,
do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90; (ii) saber se a condenação por
improbidade administrativa configura a inelegibilidade prevista na alínea "l", do
mesmo dispositivo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Em relação à alínea "g", a inelegibilidade depende da rejeição das contas por
órgão competente, sendo a Câmara Municipal o foro apropriado para o
julgamento das contas de gestão do prefeito, conforme entendimento consolidado
pelo STF no Tema 835. Não houve prova de julgamento pela Câmara Municipal
no caso das contas do recorrido, apenas pelo Tribunal de Contas, afastando
assim a inelegibilidade com base nesse ponto.

9. Quanto à alínea "l", a condenação do recorrido em ação de improbidade
administrativa ocorreu sem a cumulatividade dos requisitos de lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito. A condenação se baseou em violação
a princípios da administração pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92), o que não atrai
a inelegibilidade, conforme entendimento do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que deferiu o
registro de candidatura do recorrido Paulo Mac Donald Ghisi ao cargo de Prefeito
de Foz do Iguaçu.

Tese de julgamento: A rejeição de contas pelo Tribunal de Contas sem
apreciação pela Câmara Municipal não configura a inelegibilidade prevista na
alínea "g" do inciso I, art. 1º, da LC nº 64/90. A condenação por improbidade
administrativa baseada apenas no art. 11 da Lei nº 8.429/92, sem lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, não configura a inelegibilidade da
alínea "l" do mesmo dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados:

- LC nº 64/90**, art. 1º, inciso I, alíneas "g" e "l".

- CF, art. 71, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

- STF, RE 848826, Min. Roberto Barroso, j. 10/08/2016 (Tema 835).

- TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060015003, Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, 14/12/2020.

- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060053993, Min. Mauro Campbell Marques,
11/12/2020.

- TSE - RO nº 060475207, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
Publicado em Sessão, Data 25/10/2018.

- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060053993, Acórdão, Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 11/12/2020

- TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002826120206160057, Acórdão, Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
14/11/2020.

- TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06003793020206160035, Acórdão, Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
02/12/2020
Num. 44093475 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

- TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06000959120206160206, Acórdão, Des.
Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
14/11/2020

- TRE/CE - REGISTRO DE CANDIDATURA nº060026777, Acórdão, Des.
FRANCISCO ERICO CARVALHO SILVEIRA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 27/09/2022

- TRE/SC - REGISTRO DE CANDIDATURA nº060155037, Acórdão, Des.
MARCELO PONS MEIRELLES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
14/09/2022

- TRE/SP- RECURSO ELEITORAL nº060044630, Acórdão, Des. Manuel Pacheco
Dias Marcelino, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/12/2020

(TRE-PR. REl 0600198-54.2024.6.16.0046. Des. Luiz Osório Panza. Julgado em
27/09/2024)

Destarte, não configurada nenhuma das causas de inelegibilidade alegadas pela
recorrente, não merece reforma a decisão que deferiu o registro do recorrido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida que deferiu o registro de
candidatura de Edson Darlei Basso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600318-
14.2024.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: CAMPO LARGO MERECE MAIS [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
Num. 44093475 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45

PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: EDSON DARLEI
BASSO - Advogados do(a) RECORRIDO: CAROLINE DE OLIVEIRA - PR79172, MARCOS
PUPPI RACHINSKI - PR22984, NELSON SCHIAVON RACHINSKI - PR5809

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093475 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116403396500000043045083
Número do documento: 24100116403396500000043045083
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 11:07:45